Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706187-83.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, CARLOS ALBERTO LOPES, o qual requereu, dentre outros pedidos, a gratuidade de justiça. Instado a comprovar sua condição de hipossuficiência (ID 76642960), o apelante manteve-se inerte (ID 77340244), razão por que foi indeferida a gratuidade de justiça, sendo o apelante intimado a recolher o preparo recursal (ID 77432451). Uma vez mais, o apelante quedou-se inerte (ID 77856708). Nesse cenário, a deserção deve ser decretada, com o consequente não conhecimento do apelo, o que faço neste ato. Diante disso, com fundamento no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação do autor, ante a deserção configurada. Inaplicável o art. 85, §11, CPC, ante a ausência de fixação de honorários na origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora